Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-26.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000185-26.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): SAANNE ALVES CARVALHO FREIRE APELADO: NEUMA VIANA BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA AFASTAR CRITÉRIO NACIONAL DE RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a extinção, sem resolução do mérito, de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 6.405,46, em razão da ausência de interesse processual decorrente do baixo valor do crédito exequendo e da ausência de movimentação útil por mais de um ano. O agravante sustentou a inaplicabilidade da Resolução CNJ n.º 547/2024 diante da existência de Lei Municipal n.º 1.368/2025, que fixou o piso de R$ 2.500,00 para ajuizamento de execuções fiscais, além de alegar violação à autonomia municipal, à inafastabilidade da jurisdição e à supremacia do interesse público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024; (ii) estabelecer se lei municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal afasta a incidência do parâmetro nacional de racionalização processual fixado pelo CNJ; (iii) determinar se a extinção da execução fiscal nessas hipóteses viola a autonomia administrativa municipal e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF fixou, no Tema 1.184 da repercussão geral, entendimento vinculante no sentido de que a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução CNJ n.º 547/2024 estabelece critério objetivo para extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. O crédito exequendo de R$ 6.405,46 enquadra-se no parâmetro normativo fixado pelo CNJ, sendo suficiente para justificar a extinção, especialmente porque houve paralisação processual imputável ao próprio exequente por período superior a um ano. O valor mínimo fixado em lei municipal para ajuizamento da execução fiscal não se confunde com o critério nacional aplicável à extinção de processos já ajuizados e infrutíferos, pois incide em momento processual distinto. O STF, no Tema 1.428, consolidou o entendimento de que a Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpa competência tributária ou legislativa dos entes federativos, constituindo medida legítima de racionalização da atividade jurisdicional. A extinção da execução fiscal de baixo valor não viola a autonomia municipal, pois concretiza o princípio da eficiência administrativa ao evitar a manutenção de demandas cujo custo supera a utilidade econômica da cobrança judicial. A inafastabilidade da jurisdição não é comprometida, porque a Fazenda Pública permanece apta a adotar medidas administrativas de cobrança e a propor nova execução caso surjam condições efetivas de satisfação do crédito, observados os prazos legais. A invocação genérica da supremacia do interesse público não afasta a incidência de precedentes vinculantes nem a política judiciária de racionalização das execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual quando configuradas as hipóteses fixadas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. Lei municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal não afasta o parâmetro nacional aplicável à extinção de execuções infrutíferas. 3. A extinção de execução fiscal antieconômica concretiza o princípio da eficiência administrativa e não viola a autonomia municipal nem a inafastabilidade da jurisdição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Processo nº 8001639-26.2023.8.05.0088, em que figuram, como Agravante, MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravado, NEUMA VIANA BRITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada nos termos do voto deste Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator (02)